Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ACALASIA (CARDIOMIOPLASTIA). INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELO. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE OU DE DEBILIDADE OU PERDA DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, tratamento cirúrgico de acalasia (cardiomioplastia), em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. No mais, acrescenta que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional à parte autora resultaria no não fornecimento do tratamento médico que necessita, do qual poderá resultar em sequelas do paciente.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que o relatório médico (clínica médica), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos (relatório no sentido de que “não há perigo de vida”, tampouco risco de debilidade, perda de membro, sentido ou função) ou reflexos no estado de saúde do demandante, relacionados à não realização imediata do procedimento cirúrgico, sendo que a inscrição no SISREG foi efetivada em 14.9.2022, classificada como prioridade “amarela”.
VI. Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal indicam que [...] a solicitação do procedimento cirúrgico CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ACALASIA (CARDIOMIOPLASTIA), inserida em 14/09/2022 pelo Hospital Regional de Taguatinga, com a prioridade AMARELO, situação atual SOLICITAÇÃO/PENDENTE/REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento conforme disponibilidade de vagas (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 95596176). Na presenta data, constam na fila 7 solicitações pendentes, sendo O solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 7 com classificação AMARELO - prioridade 1; O com classificação VERDE - prioridade 2; e O com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês MAIO/2022. (id 42306025 – p.3).
VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar à do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (risco amarelo ou vermelho).
VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).